Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003433-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Em comum / De fato, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ARMANDO TRENTIN - CPF: 174.181.001-91 (EMBARGANTE), JAIME LUIS TRENTIN - CPF: 388.091.841-49 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ROSANE NABA SIMONATO - CPF: 827.965.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTRATO QUE ESTÁ FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFISSÃO DO RECORRENTE DE QUE É PROPRIETÁRIO TÃO SOMENTE DE 50% DOS BARRACÕES. HIPÓTESE DO ARTIGO 311, INCISO IV DO CPC CONFIGURADA NO CASO CONCRETO.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A outorga uxória existe no ordenamento jurídico com a finalidade de controle patrimonial, isto é, a fim de evitar prejuízo pela disposição por um dos cônjuges ao outro que não é titular do bem. Tal preocupação se dá considerando que em eventual dissolução da sociedade conjugal, terá que ser preservada a meação do cônjuge.

2.
No caso concreto, o contrato utilizado como um dos fundamentos pelo magistrado de primeira instância

não se refere as matérias dispostas no art. 1.647 do CC que dispõe acerca da necessidade da autorização conjugal, razão pela qual no caso concreto não há necessidade de tal formalidade.

3.
Ademais, segundo consta da decisão Agravada, o recorrente em sua declaração e imposto de renda afirma ser proprietário de 50% dos barracões, ou seja, a parte Agravada instruiu a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, prova esta que o Agravante não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável.

4.
No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

5. Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

6. Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

7. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

8. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

9. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 26838989) opostos por
Armando Trentin,
contra acórdão que
por unanimidade, desproveu o recurso de instrumento (Id. 25689489).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso por ausência de fundamentação, pois “
não enfrentou os argumentos e documentos capazes de ocasionar dúvida plausível acerca da alegada existência de sociedade de fato entre as partes, atendo-se a analisar exclusivamente
dois
documentos juntados no recurso, quais sejam, o contrato de cessão de direitos e o imposto de renda do Agravante, nos quais se ampara o entendimento adotado no acordão de cabimento da tutela de evidência. ” (Id. 26838989, pág. 5)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.30988488, pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso por ausência de fundamentação, pois “
não enfrentou os argumentos e documentos capazes de ocasionar dúvida plausível acerca da alegada existência de sociedade de fato entre as partes, atendo-se a analisar exclusivamente
dois
documentos juntados no recurso, quais sejam, o contrato de cessão de direitos e o imposto de renda do Agravante, nos quais se ampara o entendimento adotado no acordão de cabimento da tutela de evidência. ” (Id. 26838989, pág. 5)

O recurso de agravo de instrumento foi desprovido sob a argumento de que no caso concreto não é necessária a outorga uxória, bem como em razão da afirmação do próprio agravante/recorrente de que é proprietário de 50% dos barracões, restando claro na decisão que nenhum dos documentos apresentados pelo agravante/embargante foram capazes de infirmar a conclusão adotada. Confira-se:

“É cediço que a outorga uxória
existe no ordenamento jurídico com a finalidade de

controle patrimonial
, isto é, a fim de evitar prejuízo pela disposição por um dos cônjuges ao outro que não é titular do bem. Tal preocupação se dá considerando que em eventual dissolução da sociedade conjugal, terá que ser preservada a meação do cônjuge.

Todavia o contrato em questão não se refere as matérias dispostas no art. 1.647 do CC que dispõe acerca da necessidade da autorização conjugal, razão pela qual no caso concreto não há necessidade da assinatura da esposa do Agravante.

Ainda que assim não fosse, segundo consta da decisão Agravada,
o recorrente em sua declaração e imposto de renda afirma ser proprietário de 50% dos barracões
, ou seja, a parte Agravada instruiu a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, prova esta que o Agravante não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável.

Frise-se, por oportuno, que o magistrado de primeira instância ao deferir a tutela de evidência fundamentou a sua decisão também nas declarações de imposto de renda do Agravante, ou seja, o fundamento não se deu apenas em razão do “
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Assunção de Dívidas e Outras Avenças”, conforme quer fazer crer o Agravante. [...]” (Id. 21905512, pág. 1)

Portanto, diverso do que afirma o Embargante as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

O julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

Registro que a parte Embargante sequer conseguiu apontar de maneira objetiva quais foram as omissões que eventualmente existiriam no julgado embargado, trazendo fundamentação genérica sobre a existência de omissão.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (Destaquei)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020